Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018793-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 568.851.301-25 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA EVOLUÇÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME DA SEGUNDA GUIA DE EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRETEXTO – CONDENAÇÃO ANTERIOR REFERE-SE A CRIME COMUM – TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2o, § 2o, DA LEI No 11.464/2007 QUE ALTEROU SOMENTE EM RELAÇÃO AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO SOBRE A NATUREZA HEDIONDA DOS CRIMES – TRÁFICO DE DROGAS ELENCADO COMO EQUIPARADO AOS CRIMES HEDIONDOS – ART. 5o, XLIII, DA CF/88 E ART. 2o DA LEI 8.072/90 – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA – PRETENDIDO CÔMPUTO COMO CUMPRIMENTO DE PENA

ENTRE OS PERÍODOS DE

24/06/2016 A 22/05/2018 – DECISÃO DO MAGISTRADO NOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas já era equiparado aos crimes hediondos antes do reeducando ter cometido o delito em
04/03/2003
, conforme se observa
no artigo 5o, XLIII, da CF/88 e artigo 2o da Lei 8.072/90.

O §2o, do artigo 2o, da Lei no 11.464/2007, trouxe alterações em relação ao tempo de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime aos crimes hediondos, não alterando a natureza hedionda dos crimes.

Assim, como o agravante detém reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, deve ser aplicado ao caso o inciso VII, do artigo 112, da LEP, mantendo assim o percentual de 60% (sessenta por cento) para o cálculo da progressão de regime ao crime de
tráfico de drogas.

No tocante ao pleito de cômputo como cumprimento de pena em regime semiaberto, entre o período de 24/06/2016 a 22/05/2018, verifica-se que o juiz singular proferiu decisão nos autos do executivo de pena, atendendo em parte ao buscado no recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
João Batista Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0004893-65.2016.8.11.0010, que indeferiu o pedido de alteração de fração para fins de progressão de regime.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para pedir a
aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o crime de tráfico de drogas dos autos de no 0001053-57.2010.8.11.0010, uma vez que a guia anterior a este delito refere-se ao crime previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76, tratando-se de crime comum, bem ainda, fora cometido anteriormente à Lei n° 11.464/2007, que alterou os parâmetros para progressão regimental, e que portanto, tendo o primeiro delito fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, a próxima fração a ser aplicada para delitos hediondos deve ser 2/5 (dois quintos) ou 40%.

A defesa pugna, ainda, pela retificação do cálculo de pena do agravante, requerendo o cômputo do período compreendido entre 24/06/2016 a 23/05/2018, referente ao regime semiaberto (Id. 105929995, p. 67/81).

Em resposta, o Órgão Ministerial pugna pela manutenção da decisão combatida, requerendo o improvimento do agravo (Id. 105929995, p. 88/91).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado sustenta a decisão recorrida pelas razões nela expostas (Id. 105929995, p. 93).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo improvimento do agravo (Id. 110417023), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário:
Agravo em Execução Penal
– Reeducando que cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão –

Inconformismo da defesa

- pleito para aplicação de fração de 2/5 (40%) para fins de progressão na segunda condenação –
impossibilidade
- Reeducando reincidente específico em crime equiparado a hediondo – art. 12, c/c Art. 18, III, da Lei no. 6.368/76, que não se trata de crime comum – art. 2o, da Lei no 8.072/90 –
computo do período, em tese, cumprido no regime semiaberto – não conhecimento
- documentos comprobatórios dos comparecimentos juntados após a decisão agravada – questão não submetida ao Juízo de piso –
Pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo improvimento do agravo
”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
João Batista Ferreira
contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime.

Extrai-se dos autos que o agravante possui as seguintes guias de execução penal:

“
1)
011 03 002087-6 (Guia de Execução de fls. 237/238):

Pena
: 8 anos e 200 dias-multa (Decisão de fl. 350)

Crime
: art. 12 c/c 18, inciso III, da Lei Federal no 6.368/1976 (tráfico de drogas).

Fração para Progressão
: 1/6 (crime hediondo, mas anterior a Lei Federal no 11.464/2007 que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Federal no 8.072/90 e fixou as frações para progressão de regime nos casos dos crimes hediondos e equiparados, entrou em vigor em data de 28/03/2007);

2)
1053-57.2010.8.11.0010 (Guia de Execução de fls. 196/197):

Pena
: 7 anos, 2 meses e 12 dias e 800 dias-multa (TJMT fl. 213)

Crime
: art. 33 da Lei Federal no 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Fração para Progressão
: 3/5 (hediondo reincidente - inclusive, reconhecida na sentença de fl. 100);

3)
3702-14.2018.8.11.0010 (Guia de Execução de fls. 710/711):

Pena
: 5 anos e 500 dias-multa (Sentença fl. 728)

Crime
: art. 33 da Lei Federal no 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Fração para Progressão
: 3/5 (hediondo reincidente - inclusive, reconhecida na sentença de fl. 728)”

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“[...]
Vistos.

Trata-se de Guia de Execução Penal de JOÃO BATISTA FERREIRA, condenado à pena unificada de 20 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, pela prática de três crimes de tráfico de drogas, atualmente em regime fechado.

A defesa do reeducando requereu a alteração da fração para progressão de regime, fixando-se 2/5, em relação a condenação a primeira condenação de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 3/5 para a condenação referente a terceira condenação (Autos de n. 3702-14.2018.8.11.0010); a inclusão de períodos de cumprimento de pena em regime semiaberto e a contabilização do tempo de prisão preventiva de processo em que o reeducando foi absolvido (ref. 76).

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela retificação da pena para constar a fração de 3/5 para progressão de regime em relação a Terceira Guia de Execução Penal (Autos de n. 3702-14.2018.8.11.0010); a inclusão do período de cumprimento de pena no regime semiaberto de maio/2008 a dezembro/2008; pela inclusão da data de 07/05/2018 (último comparecimento antes da prisão em flagrante) como interrupção do cumprimento de pena no regime semiaberto; pela inclusão do período de cumprimento de pena no regime semiaberto de janeiro/2019 a outubro/2020; que seja certificado se há informações e documentos comprobatórios sobre o cumprimento de pena no regime semiaberto entre 29/06/2009 (soltura) e 19/04/2010 (nova prisão).

É o relato.

Decido.

De início, verifica-se
deve ser aplicada a fração de 3/5 para progressão de regime
em relação as Guias de Execução Penal das ações penais no 1053- 57.2010.8.11.0010 (Segunda Guia) e 3702-14.2018.8.11.0010 (Terceira Guia), tendo em vista que o reeducando é reincidente e condenado a crime hediondo (primeira condenação por tráfico de drogas, tipificado no art. 12 c/c 18, inciso III, da Lei Federal no 6.368/1976 - lei antiga).

Com relação ao pedido de inclusão como pena cumprida, referente ação penal que o reeducando foi absolvido, admite-se a detração do tempo de prisão processual decretada em outro processo penal em que o reeducando foi absolvido ou declarada extinta a punibilidade, desde que o delito pelo qual o reeducando cumpre pena tenha sido cometido antes daquele em que foi decretada a prisão provisória.

Desta forma, o reeducando faz jus ao período em que esteve custodiado e que resultou em sua absolvição (Autos n. 011.08.00.26.29-0)
para fins de detração da pena, em relação à Primeira Guia de Execução Penal
(Autos de n. 0000000-00.1103.0.02.0876), pois se refere a fatos anteriores ao crime pelo qual o reeducando foi preso e absolvido.

Ademais,
determino que seja realizada a inclusão
do período de cumprimento de pena pelo reeducando em regime semiaberto (05.2008 a 12.2008 e 01.2019 a 10.2020) e a inclusão do dia 07.05.2018 como interrupção do cumprimento de pena no regime semiaberto.

Por fim,
determino que seja certificado
nos autos se há informações e documentos comprobatórios sobre o cumprimento de pena no regime semiaberto entre 29.06.2009 (soltura) e 19.04.2010 (nova prisão)

Realizada a retificação do atestado de pena, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e defesa do reeducando para manifestação quanto ao novo cálculo de pena apresentado. [...]”
(Id. 105929995, p. 62/63)

R
egistra-se que foi empregada a fração de 1/6 (um sexto) ao delito de tráfico de drogas, referente aos atos no 01103002087-6, uma vez que foi praticado antes da vigência da Lei no 11.464/2007, que alterou a lei de crimes hediondos, modificando o lapso temporal a ser cumprido para progressão de regime dos referidos delitos, passando a exigir o cumprimento de 2/5 (dois quintos) para o reeducando primário e 3/5 (três quintos) para o recuperando reincidente.

Entretanto, a insurgência defensiva repousa na aplicação da fração de 3/5 (três quintos) referente ao crime de tráfico de entorpecentes, nos autos no 1053-57.2010.811.0010, sob o argumento que o crime anterior seria comum, ou seja, o agravante, quando da segunda condenação, não era reincidente em crime hediondo, mas em crime comum.

Assim, pleiteia a alteração da fração referente à segunda guia de execução para 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento).

Cumpre observar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112, da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
(g.n)

Consigna-se que existe uma
lacuna normativa deixada pela alteração da Lei no 13.964/2019, no artigo 112, da LEP, concernente aos casos de agente
condenado por crime hediondo, se for reincidente genérico, o que não acontece no presente caso
.

In casu
, o agravante possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, na qual é equiparado aos crimes hediondos e, após, foi novamente condenado por outro crime de tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas já era equiparado aos crimes hediondos antes do reeducando ter cometido o delito em 04/03/2003,
tanto no artigo 5o, XLIII, da CF/88, como descrito no artigo 2o da Lei 8.072/90, assim o § 2o, do artigo 2o, da Lei no 11.464/2007, trouxe alterações em relação ao tempo de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime aos crimes hediondos, não alterando a natureza hedionda dos crimes.

Portanto, no presente caso, o agravante possui reincidência especifica, e
com as modificações feitas pela nova Lei, nota-se que o inciso VII, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, agindo com acerto o juiz
a quo
.

Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do artigo 112, da LEP, 3/5 (três quintos), para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

À luz do exposto, como o agravante detém reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, deve ser aplicado ao caso o inciso VII, do artigo 112, da LEP, mantendo assim o percentual de 60% (sessenta por cento) para o cálculo da progressão de regime ao crime de
tráfico de drogas (processo criminal n° 0001053-57.2010.8.11.0010).

No que concerne ao pleito de cômputo de pena entre os períodos de 24/06/2016 a 22/05/2018, no regime semiaberto, em consulta ao executivo de pena no 0004893-65.2016.8.11.0010, houve o deferimento pelo juízo singular, conforme se observa na sequência 126.1 em 16 de dezembro de 2021.

Perdeu-se, portanto, o objeto do presente agravo quanto a este pedido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
João Batista Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022